Tribunal: TJMT
Processo: 1000984-07.2022.8.11.0036
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE GUIRATINGA. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE REGRA LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO-MÍNIMO. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA VINCULANTE No 04/STF. AUSÊNCIA DO LAUDO. DIREITO JÁ RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE. APLICAÇÃO NORMA REGULAMENTADORA No 15, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, ANEXO No 14 (INSALUBRIDADE GRAU MÁXIMO). BASE DE CÁLCULO SOBRE VENCIMENTO BASE. PRECEDENTE (STF – 1a T - AG.REG. NA RECLAMAÇÃO 59.712/PARANÁ – REL. MINISTRO ROBERTO BARROSO – J. 8/8/2023). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Havendo reconhecimento administrativo pelo Município do direito ao adicional de insalubridade à categoria, com pagamento regular, resta dispensada a realização da perícia. 2- Na ausência de legislação local, possível a aplicação da NR 15, do Ministério do Trabalho, Anexo 14, para definição de graduação. 3- Na ausência de regra local para fixação do percentual da base de cálculo, deve ser aplicado o adicional sobre o vencimento base do servidor, tendo em vista a determinação na Súmula Vinculante no 04/STF: “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário-mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.” 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa. 6- Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000984-07.2022.8.11.0036
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Regime Estatutário, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO DE SOUZA BARBOSA - CPF: 550.130.231-49 (RECORRENTE), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), SEBASTIAO CAETANO DE SOUZA - CPF: 304.515.151-53 (RECORRENTE), VALDECY MACEDO DOS SANTOS - CPF: 650.723.591-15 (RECORRENTE), RAIMUNDA BEZERRA DA SILVA - CPF: 831.971.091-04 (RECORRENTE), EVELINO PEREIRA PEIXOTO - CPF: 006.157.211-09 (RECORRENTE), MARIA INES WICZINSKI MUNARETTO - CPF: 463.441.520-87 (RECORRENTE), ELIANE DE FARIAS AGUIAR - CPF: 011.373.421-29 (RECORRENTE), EVANILTON DOS SANTOS VASCONCELOS - CPF: 016.858.421-27 (RECORRENTE), JOSE GERALDO DIAS DE MEIRA - CPF: 667.020.031-53 (RECORRENTE), VLADMIR ROSIN DE OLIVEIRA - CPF: 442.474.001-34 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE GUIRATINGA - CNPJ: 03.347.127/0001-70 (RECORRIDO), ROGERIO ALVES ARCOVERDE - CPF: 751.863.307-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024